Tribunal: TJMT
Processo: 1015748-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015748-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEANDRO FELIX DE LIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
PACIENTE: JOÃO VITOR DE BRITO SALES
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leandro Felix de Lira, em favor de JOÃO VITOR DE BRITO SALES, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo MM. Juiz de Direito da 5o Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal sob n.o 1002408-45.2020.8.11.0007
Sustenta o impetrante que que a prisão do paciente é totalmente ilegal, uma vez que inexistem elementos concretos e idôneos a justificar a prisão do paciente, sobretudo, por estarem ausentes o periculum libertatis e os requisitos do art. 312 do CPP.
Ainda, aduz que a prisão do paciente é ilegal e arbitrária, tendo em vista que o paciente negou qualquer envolvimento com o entorpecente encontrado, ressaltando que: “(...)Manter a prisão do Paciente se mostra totalmente desproporcional, uma vez que ao final ficará comprovado que o mesmo é apenas usuário, ou no muito poderia ser enquadrar no tráfico privilegiado o que não o levaria prisão pelo regime inicial de cumprimento de pena (...)” (sic).
Afirma que, no caso dos autos, não há nada de concreto que possa levar ao entendimento de que em liberdade o paciente irá delinquir, o que não pode ser presumido, em homenagem ao princípio da presunção inocência, bem como que não há na r. decisão, qualquer fato concreto que demonstre a periculosidade do paciente, especialmente porque exerce atividade lícita, possui endereço fixo e não ostenta antecedentes criminais.
Por fim, requerem a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em razão da alegada ausência de fundamentação idônea, tendo em vista a ilegalidade do flagrante por falta de justa causa, bem como pela possibilidade de contágio pelo COVID-19, com a expedição de alvará de soltura, fixando, se entender necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Ressai dos autos que no dia 31/05/2020, por volta das 23h00min, uma equipe composta pela Polícia Civil da Divisão da Repressão e Entorpecentes, da Delegacia Regional e pela Força Tática da Polícia Militar realizavam uma operação conjunta com a finalidade de combater o tráfico de drogas na cidade de Alta Floresta/MT.
Durante as diligências, os agentes policiais abordaram Valdecir Rodrigues Fernandes, no final da Rua Orlândia, bairro Vila Nova, em Alta Floresta e nas imediações localizaram uma sacola contendo alguns tabletes de substância entorpecente tipo maconha e diversas porções de droga tipo pasta base de cocaína. Durante a abordagem do investigado Valdecir, identificaram o veículo Pálio de cor cinza, o qual, de acordo com as investigações, era utilizado para o transporte e distribuição de entorpecentes para outros distribuidores, os quais eles denominavam “lojinhas”.
Ato contínuo, os policias civis e militares procederam ao acompanhamento do automóvel, que parou em frente à chácara, situada ao lado do “antigo Clube Ibiza”, momento em que o acusado Kleberson Diogo Santana de Lima, empreendeu fuga a pé para o interior da chácara.
Nesse contexto, a equipe de polícia realizou buscas no veículo Pálio e encontraram 65 (sessenta e cinco) tabletes de substância entorpecente tipo maconha, e, em busca domiciliar, localizou 05 (cinco) vasos com plantas de maconha, espingarda de pressão e uma televisão.
Por estes fatos, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com Valdecir Rodrigues Fernandes, Marc Hansen de Brito, Kleberson Diogo Santana de Lima e Bernardino Pereira de Sales Filho, pelo suposto cometimento, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006.
No entanto, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a finalidade de garantia da ordem pública, o magistrado destacou a grande quantidade e diversidade da droga aprendida com o paciente e os demais acusados e o fato de o paciente responder a outra ação penal, in verbis:
“(...) 1. Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão em flagrante do autuado KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, MAIC HANSEN DE BRITO, BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO e JOÃO VITOR DE BRITO DE SALES, por suposto cometimento dos crimes previsto nos arts. 35 e 33, da Lei 11.343/06. (...).
I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO (...).
5. Outrossim, tocante à custódia, inobstante os autuados João Victor de Brito de Sales, Maic Hansen de Brito, Kleberson Diogo Santana de Lima e Valdecir Rodrigues Fernandes alegarem em suas declarações que sofreram violência física por parte dos policiais, entendo que, no que tange ao autuado Maic Hansen alegar as agressões, denota-se dos laudos periciais anexado ao APF, que não há qualquer informação de lesão em desfavor do mesmo. (...).
7. Assim sendo, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e o interrogatório dos autuados fizeram-se constar no auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa e laudo preliminar de constatação de drogas. Assim, outra não é a hipótese senão a homologação do presente flagrante.
II – DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA (...).
10. Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.006067-01, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.
11. Nesse desiderato, de acordo com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão dos autuados, que no dia 31/05/2020, por volta das 23h00min, uma equipe composta pela Polícia Civil da Divisão da Repressão e Entorpecentes, da Delegacia Regional e pela Força Tática da Polícia Militar realizavam uma operação conjunta com a finalidade de combater o tráfico de drogas nesta Cidade e Comarca de Alta Floresta/MT.
12. Assim, durante a operação, a equipe policial procedeu à abordagem do autuado VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, no final da Rua Orlândia, bairro Vila Nova e nas imediações localizaram uma sacola contendo alguns tabletes de substância entorpecente tipo maconha e diversas porções de droga tipo pasta base de cocaína.
13. Durante a abordagem do investigado Valdecir, a polícia visualizou o veículo Pálio de cor cinza, o qual, de acordo com as investigações, era utilizado para o transporte e distribuição de entorpecentes para as “lojinhas”.
14. Ato contínuo, os policiais civis e militares procederam o acompanhamento do automóvel, que parou em frente a chácara, situada ao lado do “antigo Clube Ibiza”, momento em que o condutor KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA empreendeu fuga a pé para o interior da chácara.
15. De imediato, a equipe policial adentrou a chácara e encontraram os autuados BERNARDINHO PEREIRA DE SALES FILHO, JOÃO VITOR DE BRITO SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, MAIC HANSEN DE BRITO e a adolescente Mayara Seze Pessatto, os quais apresentaram resistência à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada.
16. Após a imobilização dos indivíduos, a equipe de polícia realizou buscas no veículo Pálio e encontrou 65 (sessenta e cinco) tabletes de substância entorpecente tipo maconha, e, em busca domiciliar, localizou 05 (cinco) vasos com plantas de maconha, espingarda de pressão e uma televisão.
17. Segundo o autuado, os flagranteados Bernardinho Pereira de Sales Filho, João Vitor de Brito Sales e Maic Hansen de Brito residem na chácara.
18. Além disso, o laudo pericial preliminar de Drogas apontou positivo para a presença de Cannabis sativa, vulgo maconha e para Cocaína. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.
19. Assim, patentes à autoria e materialidade (...).
20. Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.
21. Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida e ainda a probabilidade concreta de reiteração delitiva de do autuado.
22. Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.
23. Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
24. No presente caso se descortina de todo o autuado que foi apreendida considerável quantidade de drogas, aproximadamente de 51.282,5g (cinquenta e um quilos e duzentos e oitenta e duas gramas e cinco decigramas) de maconha e 106,5g (cento e seis gramas e cinco decigramas) de cocaína, o que aliada às demais informações constantes do feito, indicam a traficância dos autuados, demonstrando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social do autuado. Aliás, de acordo com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a expressiva quantidade de drogas enseja a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...).
25. Portanto, no caso concreto, merece destaque a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a alegação de que a droga, encontrada plantada nos vasos, era para consumo pessoal, entendo que encontra-se mais do que presente os pressupostos para decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.
26. Neste ponto, é importante destacar que a condição de usuário não afasta a responsabilização do agente pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, até mesmo porque os consumidores de drogas passam a realizar a traficância a fim de sustentar o seu vício e adquirir dinheiro fácil. Ademais, trata-se de matéria de mérito que deverá ser melhor apurada no decorrer das investigações policiais e na fase instrutória. Todavia, no momento, merece destaque: a) a apreensão de considerável quantidade de drogas. (...).
28. Ademais, o acusado MAIC HANSEN responde por ação penal sob o n. 438-24.2019.811.0084, cód. 58352 – na Comarca de Apiacás/MT.
29. Além disso, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso[2].
30. Assim sendo, resta evidente a necessidade da conversão da prisão em preventiva a fim de garantir a ordem pública, ante a probabilidade concreta de retinência delitiva, consistente nas incursões criminais anteriores
31. Além disso, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, os autuados voltem a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.
32. Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva dos autuados.
33. Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.
34. Por fim, em que pese as recomendações previstas na recomendação n. 62 do CJN em razão da situação de restrição sanitária e pandemia causada pelo COVID-19, entendo que no caso dos autos, inobstante não ser crime cometido com grave ameaça ou violência, não há elementos que me convençam de que as medidas cautelares serão suficientes para garantia da ordem pública, tendo em vista que presente todos os elementos necessários à prisão preventiva do art. 312 e seguintes do CPP. (...).
IV – DISPOSITIVO
46. Primeiramente, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado (...) MAIC HANSEN DE BRITO (...), já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP. (...)”.
Assim, a fundamentação da custódia cautelar indica que o paciente estaria associado ao grupo, sendo preso em flagrante na posse direta de grande quantidade de drogas, em atuação articulada com os demais acusados, o que indica a existência de associação entre os agentes, demonstrando a prática dos delitos de forma conjunta.
Nesse mesmo sentido está o precedente desta 3a Câmara Criminal, em caso bastante análogo ao presente:
“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Tratando-se de tráfico interestadual, sendo apreendida grande quantidade de droga, no caso, cerca de 16kg de pasta-base de cocaína, deve ser mantida a custódia prévia dos pacientes, se constatado que a decisão foi decretada a fim de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi. Os predicados favoráveis, ainda mais quando não comprovados, não têm força suficiente para afastar a conveniência da prisão cautelar.” “(TJMT, HC 167188/2016, 3a CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14/12/2016, DJE 20/12/2016).
De outro lado, o Enunciado 30, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, autoriza a utilização da grande quantidade de droga como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do traficante, porque traduz possível dedicação ao tráfico de drogas e a periculosidade social da ação delituosa, consoante redação abaixo colacionada: “A grande expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Desse modo, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no artigo 312 do CPP. O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente.
Da mesma forma, o periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.
Por fim, o impetrante invoca as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que os supostos delitos praticados pelo paciente foram sem violência ou grave ameaça à pessoa.
A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).
Contudo, não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que as medidas de prevenção já estão sendo adotadas em todos os estabelecimentos públicos do país, o que inclui as unidades prisionais.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Habeas Corpus 567.779, 571.796 e 570.440 e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmaram que não é possível analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz de execuções criminais, que melhor conhece a realidade local .
Com efeito, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assim consignou:
“(...) O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.
(...) No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Edson Fachin negou prisão domiciliar para ex-deputado federal, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF), o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco.
Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente. A orientação, ao menos nos processos sob minha relatoria é, em conformidade com a Resolução n. 62 do STJ, priorizar prisões cautelares inarredáveis e conceder o regime domiciliar a presos do grupo de risco que apresentem, mediante atestado médico, sintomas da doença. Nas demais hipóteses, dentro de uma certa razoabilidade, deve-se observar a competência do Juiz da VEC para analisar o incidente e adotar medidas que entender pertinentes para o enfrentamento da crise epidemiológica. (...)” (Habeas corpus no 572292, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 14/04/2020) (destacamos).
Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão preventiva do paciente.
Desse modo, pelos elementos a mim ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, inclusive porque as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovados por prova pré-constituída, dependente, pois, de melhores elementos de convicção a serem possivelmente propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Destarte, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito.
Desse modo, indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator